Tribunal: TJDFT
Processo: 0714432-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714432-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALMO VIEIRA SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DALMO VIEIRA SANTOS (embargante) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos dos embargos à execução (Processo no 0714719-73.2020.8.07.0001), opostos em face da ação de execução de título extrajudicial no 0738362-94.2019.8.07.0001, movida contra ele por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu o pedido de extinção liminar da execução e, subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução (ID 16484096 - pág. 2). Em suas razões recursais (ID 16484094), o agravante sustenta, em apertada síntese, que o título executivo extrajudicial dos autos foi objeto de outra lide (Processo no 0701212-28.2019.8.07.0018), na qual ficou determinado que o exequente não poderia efetuar descontos acima de 50% dos rendimentos brutos do executado, relativos aos quatro empréstimos que as partem possuem como relação jurídica. Entende que o trânsito em julgado daquele processo torna a dívida deste processo inexigível. Explica que o exequente protestou tais dívidas e que, por isso, teve de ingressar com outra ação (Processo no 0705570-36.2019.8.07.0018), cuja sentença também transitou em julgado, em que o exequente foi condenado ao pagamento de danos morais ao executado, diante do que ficou decidido no Processo no 0701212-28.2019.8.07.0018. Informa que o exequente vem debitando os valores referentes ao contrato, conforme os documentos que foram anexados. Ao final, requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para extinguir a ação de execução, uma vez que entende o título inexigível e/ou inexequível, ou, subsidiariamente, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução. No mérito, requer a reforma da decisão, confirmando a liminar, para determinar a extinção da ação de execução, indeferindo o recebimento da sua petição inicial, ou, subsidiariamente, atribuindo-se efeito suspensivo aos embargos à execução opostos contra a referida execução. Sem preparo, uma vez que foi deferido o direito à gratuidade de justiça (ID 16484096 - pág. 2). É o relatório. Decido. Apesar de o agravante falar em atribuição de efeito suspensivo, como a decisão é de indeferimento e, portanto, não altera o estado fático das coisas, na verdade, a pretensão é de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos legais para deferir o pedido liminar. Trata-se de embargos à execução em que o embargante entende que a dívida é inexigível, uma vez que, em outro processo transitado em julgado (Processo no 0701212-28.2019.8.07.0018), foi determinada a limitação na forma de pagamento da dívida. No caso, são empréstimos realizados pelo executado perante o banco exequente, sendo dois consignados em folha de pagamento (contrato no 40688, com 60 parcelas de R$326,62; e contrato no 40812, com 60 parcelas de R$1.646,54) e outros dois com autorização de débito em conta corrente (contrato no 442561, com 60 parcelas de R$2.260,84; contrato no 751354 com 48 parcelas de R$1.357,26). No Processo no 0701212-28.2019.8.07.0018 foi determinado que o banco só poderia debitar 50% da remuneração bruta do executado, alterando-se, assim, a forma de pagamento para proteger a dignidade do devedor. Quanto à plausibilidade do direito, a princípio, não se verifica presente. Em relação ao pleito de extinção antecipada da execução, o pedido não se mostra viável neste momento, devendo aguardar-se a cognição exauriente da matéria e a prolação de sentença. Sobre o recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo, é necessário destacar que, a princípio, a modificação na forma de amortização não significa novação, ou seja, não foi criada uma nova relação jurídica, apenas foi restringida a forma de pagamento para proteger o executado. Dessa forma, a restrição ao meio de adimplemento não afasta a exigibilidade da dívida por outros meios de cobrança. Nesse sentido: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS DE MÚTUO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO MENSAL. 30% DA REMUNERAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A limitação excepcional de descontos em 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor, dirigida aos empréstimos consignados e em conta corrente, tem por objetivo instituir limite correspondente a um percentual razoável para não comprometer a subsistência do devedor e, ao mesmo tempo, não obstar o direito de perseguir o crédito do credor. Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. 2. A concessão da limitação dos descontos em conta corrente e contracheque do autor no percentual de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos não pode ser considerada, por si só, como novação da obrigação. 3. Pacta sunt servanda é o Princípio da Força Obrigatória, segundo o qual o contrato obriga as partes nos limites da lei. É uma regra a versar sobre a vinculação das partes ao contrato, como se norma legal fosse, tangenciando a imutabilidade. 4. Conquanto a limitação judicial de 30% (trinta por cento) para descontos em conta corrente e contracheque, verifica-se inexistir alteração no valor total da dívida ou das parcelas a serem pagas mensalmente, motivo pelo qual o seu inadimplemento dispara as prerrogativas legais conferidas ao credor para satisfazer o seu crédito. 5. Configurada a mora do devedor, permite-se a propositura de Execução para a obtenção do crédito estampado no título executivo extrajudicial. 6. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1185415, 07256519120188070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019) Diante disso, neste juízo de cognição sumária, não se poderia dizer que o título extrajudicial exequendo seja inexigível. Frise-se, ainda, que, em tese, não se poderia conceder o efeito suspensivo vindicado, uma vez que a execução não foi garantida, nos termos do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser indeferido o pleito liminar, sem prejuízo de que, após a efetivação do contraditório, em momento que permita uma análise mais aprofundada, haja entendimento diverso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 4 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator